Tribunal: TJDFT
Processo: 0727054-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CANCELAMENTO DÉBITO AUTOMÁTICO. SEM NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL EXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSOS AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO RÉU NÃO PROVIDA.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O caso em tela se submete às regras do CDC, o qual estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço. Trata-se da responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14 do CDC e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade, a qual visa proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor.
3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, quando não decorrente de dolo, caracterizando, assim, a má-fé, ou de culpa na conduta do fornecedor de serviços.
4. Caracterizada a falha na prestação dos serviços pela Ré, a qual responde objetivamente pelos danos gerados, e diante da inexistência de débito ao Autor, a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes é fato passível de indenização, pois não se caracteriza como um mero aborrecimento, mas a simples negativação por si só já enseja dano moral in re ipsa, o qual independe da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte.
5. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão corporal causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.

6. Recurso autor parcialmente provido. Recurso adesivo não provido.